Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001292-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Bancários, Dever de Informação, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LURDES DE AZEVEDO CARVALHO - CPF: 293.168.551-87 (APELADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO – CONTRATO DE EMPRESTIMO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTA CORRENTE – ACORDO EXTRAJUDICIAL – BOLETO -

ALTERAÇÃO DA FORMA DE QUITAÇÃO – POSTERIOR RENTENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS

RENDIMENTOS

-

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14, CDC –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de reter a integralidade dos rendimentos do cliente, por débito em conta corrente, impondo-se a sua condenação em reparar o dano moral correlato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. visando a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de reparação de dano movida por Lurdes de Azevedo Carvalho, julgou parcialmente procedente os pedidos, para reconhecer a abusividade da conduta do réu, determinando a devolução de 70% (setenta por cento) dos valores retidos dos proventos de aposentadoria da autora. Condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além do pagamento das custas e despesas processuais, e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco pleiteia a reforma da sentença, alegando que diante da inadimplência do contrato BB Crédito Veículo houve a formalização do compromisso de pagamento de alongamento das parcelas, contudo, a apelada também não efetuou o pagamento.

Segue defendendo que em decorrência da quebra do acordo através do boleto bancário, a operação anterior voltou a ser cobrada pelo valor original e o recebimento de volta em débito em conta bancária dos valores inadimplidos.

Assevera que a limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos/proventos é válida somente para os empréstimos consignados, não sendo o caso da apelada.

Pugna pelo reconhecimento do exercício regular do direito ao realizar o desconto na conta corrente da apelada, diante do não cumprimento do acordo celebrado, não ensejando a devolução da quantia retida. Requer ainda a exclusão da condenação de indenização por dano moral, e subsidiariamente, a redução do
quantum
.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 147735666)
.

É o relatório.

Cuiabá, de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Lurdes de Azevedo Carvalho moveu ação de reparação contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que realizou contrato para aquisição de veículo e que em razão do cenário causado pela pandemia deixou de quitar a parcela referente ao mês de novembro de 2020, no valor de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta um reais).

Narrou que em decorrência da inadimplência, o Banco reteve da sua conta bancária o valor total do provento de aposentadoria na importância de R$ 3.784,29 (três mil setecentos e oitenta quatro reais e vinte nove centavos), dificultando a subsistência.

A douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedente os pedidos, para reconhecer a abusividade da conduta do réu, determinando a devolução de 70% (setenta por cento) dos valores arrestados dos proventos da autora. Condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além do pagamento das custas e despesas processuais, e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 147735660).

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. recorre sustentando, em suma, o exercício regular do direito para o desconto na conta bancária da apelada.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

No caso em apreço, observo que no dia 19.03.2014 as partes pactuaram o contrato BB Crédito Veículo no valor de R$ 35.569,00 (trinta e cinco mil quinhentos e sessenta nove reais), parcelados em 58 prestações na importância de R$ 1.154,20 (mil cento e cinquenta quatro reais e vinte centavos) (id. 147732242).

Posteriormente, firmaram o compromisso de pagamento extrajudicial no. 201900460972, constando o pagamento através de boleto bancário (id. 147732246).

Embora o Banco alegue a tese de exercício regular do direito para o recebimento das prestações inadimplentes, contudo,

é certo que a retenção da integralidade dos rendimentos auferidos pela apelada, de uma única vez, ao efetuar o desconto em sua conta bancária não merece prosperar.

Ora, resta evidente que o Banco retirou, de forma compulsória, por completo a capacidade de subsistência da apelada, devendo ser mantida a decisão que ordenou a restituição de 70% (setenta por cento) do valor retido pelo Banco.

Com efeito, certo é que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco, configurada na retenção do valor integral dos rendimentos da apelada e os transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do réu e o dano sofrido pelo autor.

Com relação a exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art.14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Andou bem a douta magistrada ao fundamentar que:

“Pois, uma vez penhorada a integralidade os proventos a parte autora terá que angariar esforços para sua subsistência mínima e a única forma – licita – são empréstimos junto a instituição financeira, o que ocasionaria mais dividas e um super-individamento do consumidor. Desta forma, as provas carreadas aos autos demonstram a contratação do empréstimo de forma regular e o abuso do direito do requerido em efetuar o arresto da integralidade dos proventos, sem observar a percentagem máxima de penhora reconhecida pela jurisprudência. Houve falha na prestação de serviço, os descontos em conta corrente deverão respeitar o percentual total de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente, a fim de preservar a dignidade humana e o mínimo existencial do consumidor. o Nos termos do artigo 6o, inciso XII, do CDC, alterado pela Lei 14.181/2021, é direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial.”
(id. 147735660)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVADA RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA DO TITULAR DA CONTA – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS – ALEGAÇÃO DE SUPERENVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DESCABIDA – PRESTAÇÃO DEBITADA EM CONTA SALÁRIO – RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS RENDIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018 – VALOR DEBITADO ALÉM DO VALOR DA PRESTAÇÃO CONTRATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo financeiro para pagamento na modalidade débito em conta salário, não tem cabimento a tese da inexistência do débito. 2. A limitação de 30% não é cabível quando a modalidade do contrato de empréstimo é para débito em conta de titularidade do correntista. 3. “À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil” (STJ – Quarta Turma - REsp 1586910/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 29/08/2017 - DJe 03/10/2017). 4. Há falha na prestação do serviço quando o valor debitado na conta do correntista implica retenção da integralidade dos rendimentos do devedor e ultrapassa o valor da prestação contratada, cabendo a restituição do valor retido indevidamente e a indenização por danos morais
.” (TJMT, RAC 1039932-42.2018.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 03.11.2020)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente ao efetivar descontos em conta corrente para quitação de empréstimo consignado já descontado em folha de pagamento, sem a prévia autorização, notadamente quando se constata que o apelo combateu a sentença de forma genérica.

Existindo a responsabilidade
civil, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

É cediço, que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral mostra-se adequado, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão de origem não merece reforma devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023